Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-23.2019.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000223-23.2019.8.11.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 321.300.821-49 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – APRESENTAÇÃO DE AUDIO DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA – SITUAÇÕES QUE NÃO CORRESPONDEM COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS (DATA/VALOR DA INSCRIÇÃO E FATURAS E SEUS GASTOS) – ACOLHIMENTO DA TESE DO CONSUMIDOR DE QUE OS AUDIOS SE REFEREM A OUTRA CARTÃO CRÉDITO QUE JÁ HAVIA SIDO CANCELADO POR FRAUDE –

BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ONUS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o contrato via telefone tenha valor jurídico, quando juntada as gravações telefônicas, no caso específico, as gravações não guardam relação com as demais provas e detalhes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por
ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA
que foi julgada procedente, declarando a inexistência do débito discutido, referente às faturas de crédito e condenou o apelante a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais,

valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. O Banco apelante foi ainda condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco Apelante defende que a contratação de cartão de crédito se deu pela via de Telemarketing e, nesses casos, não existe contrato físico, eis que a contratação se dá por meio de contato telefônico, mediante a confirmação de dados disponíveis no sistema Baurú.

Ainda pontua que
“as compras realizadas foram feitas em valores módicos e em dias alternados, a refletir compras corriqueiras, o que descarta atuação de fraudadores no caso em destaque. Destaca-se que não houve a utilização total do limite de crédito disponível para a cliente, o que apenas corrobora a ausência de atuação de fraudadores. Tais circunstâncias, aliadas à existência de pagamentos anteriores, afastam o perfil de fraude na contratação.”

Ao final requer seja reformada a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios. Alega que o contrato discutido nos autos, que ensejou a negativação indevida, é identificado como MP709660090612, cuja restrição aponta como marco a data de inclusão ocorrida no mês 11/2018, no valor de R$ 142,31 e o Banco Santander juntou aos autos extrato de cartão de julho a outubro de 2.018, que se trata de outro cartão de crédito, cuja situação já havia sido resolvida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória movida por
ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA
que foi julgada procedente, declarando a inexistência do débito discutido, referente às faturas de crédito e condenou o apelante a indenizar o autor no montante de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais,

valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. O Banco apelante foi ainda condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência mais moderna, o contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica onde são confirmados os dados pessoais do consumidor.

No caso, embora a parte ré, ora apelante, tenha juntado áudio de uma contratação do cartão, é certo que também existe um áudio de “cobrança”, no qual o atendente do apelante transmite a informação ao consumidor da existência de uma dívida de pouco mais R$ 270,00 o que não corresponde com o valor da inscrição.

Referido valor se vê da fatura de id. 161856694, fls. 8, referente o mês de setembro de 2.018, sendo que a inscrição é referente a novembro de 2.018, no valor de R$ 142,31; portanto, não há correspondência entre o áudio, fatura e valor da inscrição.

Nesse cenário, reconheço ser mais crível a tese do consumidor de que os áudios se referem a outro cartão de crédito, que foi objeto de fraude, com compras indevidas no país de Portugal e que reconhecido pelo Banco o cartão foi cancelado, inclusive foi solicitado pelo apelado, em sede de impugnação a contestação (reiterado na especificação de provas e posteriormente e petição avulsa) que se determinasse que o Banco Apelante fornecesse todas as gravações dos atendimentos havidos entre as partes, que envolveram mais outras, todavia, o pedido foi indeferido.

Alia-se também a circunstância de que, a título de exemplo da fatura mencionada alhures, os débitos giram em torno de cobrança de débito do
Facebook,
(
FACEBK 8CVXGGJZ)
não havendo quaisquer gastos corriqueiro do dia a dia, conforme alega o apelante.

A outra fatura apresentada, às fls. 06 (id. 161856694), consta ainda débito do
google
e IOF de despesas no exterior, sendo a mesmíssima situação na fatura de fls. 03(id. 161856694), onde consta expressa compra em EURO.

Desta feita, tenho o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023